Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO LEVANTADA. INCONFORMISMO RECURSAL DIRIGIDO APENAS EM FACE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Na hipótese, a sentença concluiu que o imóvel sobre o qual recaiu a indisponibilidade determinada na ação de improbidade administrativa foi objeto de estipulação em favor dos embargantes em sentença que homologou partilha de bens em separação consensual anterior ao fato que originou a mencionada causa, cujo formal de partilha foi registrado, podendo ser apurado da própria matrícula imobiliária que o domínio do bem não pertenceria mais ao devedor.

2. Segundo resolução contida na sentença, não impugnada especificamente pelo embargado, incide na espécie o princípio da sucumbência, na medida em que concluído que o bem teria sido bloqueado indevidamente, de rigor, porquanto seria possível extrair da sua matrícula imobiliária que o devedor não possuiria mais nenhum direito sobre ele, de sorte que, não sendo acolhidas as teses levantadas pelo embargado ao contestar os embargos, deve responder pelos correspondentes encargos processuais.

3. Ainda que sobressaísse concluído que os embargantes deram causa à indisponibilidade do imóvel, o embargado suportaria os encargos de sucumbência porquanto, mesmo após tomar ciência de que o bem não integrava a propriedade do possível devedor, apresentou impugnação visando a manutenção da constrição, a qual não foi acolhida, nos exatos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo no 1452840/SP.

4. Recurso improvido.